Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÕES FISCAIS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a prescrição em parte das execuções fiscais ajuizadas contra o autor, declarou a nulidade de citação em um dos feitos, rejeitou a alegação de prescrição em outras execuções e repartiu as verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente nos processos executivos; (ii) a validade do ato citatório em execução fiscal; e (iii) a existência ou não de inércia da Fazenda Pública apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente é regulada pelo art. 40 da LEF, cujo prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da primeira tentativa frustrada de citação ou penhora, conforme fixado pelo STJ no Tema 566. 4. Reconhecida a prescrição em execuções nas quais se comprovou a paralisação processual superior a cinco anos sem causa suspensiva ou interruptiva válida, sendo correta a declaração de inexigibilidade das CDAs. 5. Mantida a nulidade da citação realizada em endereço diverso, sem comprovação de entrega inequívoca no domicílio fiscal do executado, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 6. Nas execuções em que a paralisação decorreu exclusivamente de morosidade do serviço judiciário, incide a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição intercorrente. 7. Precedente Turmário: “A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Sisbajud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, em conformidade com precedente do STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que consolidou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80).” (TJDFT, AI 0704505-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 01/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações cíveis improvidas.
Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da primeira tentativa frustrada de citação ou de penhora. 2. Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente. 3. É nula a citação postal entregue em endereço diverso do domicílio fiscal do executado. 4. A demora exclusivamente atribuível ao serviço judiciário não caracteriza inércia da Fazenda, incidindo a Súmula 106 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§1o e 2o; CTN, art. 174; CPC, art. 240, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566, repetitivo), 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/12/2014; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, AI 0704505-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 01/08/2024; TJDFT, AI 0015866-45.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe 30/07/2024; TJDFT, AI 0030139-21.2014.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 05/08/2024.